Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-58.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-58.2019.8.14.0124

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir

eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No caso em análise, o acórdão embargado abordou suficientemente a questão relativa ao descumprimento

da liminar concedida, não havendo omissão a ser sanada.

3.

Ademais, a configuração de obscuridade pressupõe a ininteligibilidade da decisão, o que não se confunde com

a interpretação do direito tida por inadequada pela parte.

4.

A oposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de

sua inadmissão ou rejeição, conforme art. 1.025 do CPC.

5.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Acórdão de ID
10585430
que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante sustenta que o
decisum
incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que nos autos consta certidões emitidas pelo Poder Judiciário da Comarca de São Domingos do Araguaia demostrando o não cumprimento da tutela requerida, o que afastaria a tese de perda do objeto.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, pleiteando também o prequestionamento dos direitos alegados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10796922).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante suscita que o Acórdão foi omisso no tocante ao descumprimento da liminar concedida pelo juízo de piso, contudo, observa-se que tal ponto foi devidamente apreciado,
in verbis
:

“No presente caso, o Município de São Domingos do Araguaia e o Estado do Pará comprovaram documentalmente todas as providências adotadas em prol da paciente, a saber: consultas com cardiologista, realização de exames, além da internação no Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia e posterior internação no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

Assim, a despeito das alegações do apelante, concluo que não houve inércia dos apelados ou descumprimento injustificado da liminar, sendo imperioso ressaltar que a multa cominatória detém natureza coercitiva e sua finalidade é assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, para proteger a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos, sendo destituída de qualquer caráter punitivo, ressarcitório ou compensatório[1].”

Ademais, impende salientar que, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça "o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte”
[1]
.

Assim, não se vislumbra qualquer omissão ou obscuridade no presente caso, restando nítido o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos, o que é vedado em sede de aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Belém, 23/07/2024